Tribunal: TJBA
Processo: 0501698-61.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501698-61.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRAZIL METALS LTDA e outros Advogado(s): CAROLINA SILVEIRA DULTRA DALTRO DE CASTRO, FORTI & ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como FABIO FORTI, CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS APELADO: BANCO SAFRA S A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO CONVERTIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA PELO RITO COMUM. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO VÍCIO. ARTIGO 321 DO CPC. VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação originada de impugnação de crédito movida por empresas em recuperação judicial em face de instituição financeira. O magistrado de origem, após converter o incidente em ação autônoma pelo rito comum devido ao encerramento da recuperação judicial, determinou a emenda da inicial para adequação procedimental. Diante da manifestação das autoras reiterando os termos da exordial, o juízo indeferiu a peça por entender que os pedidos não eram condizentes com o novo rito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial de emenda à inicial atendeu ao dever de clareza e precisão exigido pelo artigo 321 do Código de Processo Civil e se o indeferimento prematuro da peça de ingresso configurou cerceamento de defesa e violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual. III. Razões de decidir 3. O artigo 321 do CPC impõe ao magistrado o dever-poder de oportunizar à parte a correção de defeitos na petição inicial, devendo indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 4. No caso concreto, a ordem de emenda limitou-se a uma determinação genérica de adequação ao rito comum, sem especificar quais pedidos ou fundamentos da petição original de impugnação de crédito eram inaptos ou insuficientes. 5. A petição inicial apresentava causa de pedir e pedidos determinados, relacionados à retenção indevida de valores e retificação do quadro de credores, sendo perfeitamente adaptável ao procedimento comum sem a necessidade de extinção do feito. 6. O indeferimento da inicial sem a concessão de oportunidade real de saneamento, mediante apontamento específico das falhas, afronta os princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas, acarretando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 7. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reforçam a necessidade de anulação de sentenças extintivas proferidas em desconformidade com a sistemática do artigo 321 do CPC. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0501698-61.2014.8.05.0039, em que figuram como apelante BRAZIL METALS LTDA e outros e como apelada BANCO SAFRA S A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)